Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-22.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013521-22.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RONALDO LUIZ COSTA - CPF: 264.769.218-19 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - CPF: 771.685.001-63 (PROCURADOR), MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - CPF: 771.685.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO ATIVO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN – COBRANÇA SOBRE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO – LIMINAR - REQUISITOS AUSENTES – ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, em face do MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, do acórdão (Id. 57909961) que negou provimento ao Agravo Regimental, sob a alegação de contradição e omissão no dispositivo, com a finalidade de obter efeitos modificativos ao
decisum
.

Em síntese, alega o Embargante que a decisão não indicou claramente qual a base de cálculo utilizada pelo Município embargado para lavratura do Auto de infração referente à cobrança de ISSQN, sendo a decisão, além de contraditória, omissa.

Aduz que deveria mencionar qual Lei, Lei Complementar, Decreto ou Portaria que dispõe sobre a base de cálculo utilizada, pois, não se sabe qual a legislação autorizadora da referida cobrança.

Sustenta que o Código Tributário Municipal determina que, em sendo desconhecido o “valor do serviço” (base de cálculo eleita pelo seu Código Tributário), o Município só poderá cobrar o ISSQN arbitrado com base nos custos da atividade do Contribuinte.

Aponta que não há prova da efetiva prestação de serviço, até mesmo porque este não foi prestado, sendo que o valor do ISSQN só pode ser arbitrado com base nos custos da atividade, mas jamais com base no valor da mercadoria.

Pugna pelo recebimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição e omissão no r. acórdão.

Não apresentada contrarrazões. (Id. nº 67044493)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o Embargante alega contradição e omissão porque a r. decisão não indicou claramente qual a base de cálculo utilizada pelo Município embargado para lavratura do Auto de infração referente àa cobrança de ISSQN.

De acordo com o art. 1º da LC n. 116/2003, "o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (...) tem como fato gerador a prestação de serviços constantes lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador".

No Código Tributário Municipal o ISSQN é definido no artigo 150, item 11.4, em vigor à época dos fatos, onde prevê a incidência do imposto no caso de serviços de armazenagem.

Art. 150 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo em caráter habitual, eventual ou intermitente, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço especificado na lista de serviços objeto Anexo I deste Código, ou ainda a prestação de serviços que não esteja sujeita a tributação estadual ou federal pelo mesmo fato gerador.

(...)

11.4 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de

qualquer espécie;

O que se pode extrair dos autos que o arbitramento do valor do imposto foi apurado com base nas informações fornecidas pela Embargante, dos relatórios 5.02 e 5.03, sendo que foi oportunizada à Embargante três vezes para rebater o valor arbitrado pelo serviço, sendo que nada fez.

Ademais o arbitramento foi realizado a partir de dados coletados pelo fisco, com base nos artigos 168 e 169 da norma municipal, o que por certo afasta a plausibilidade do direito invocado.

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição do Agravo Interno, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa, não existindo contradição, e muito menos omissão.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021